Tribunal: TJES
Processo: 5000672-84.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000672-84.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO BUFON NETO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CASTELO - 2ª VARA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.
SUBSTITUTIVO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1.
É
firme na jurisprudência que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipóteses em que a ordem pode ser concedida de ofício.

2.
a sentença determinou o cumprimento da pena em regime fechado diante da reprimenda concreta imposta ao paciente – qual seja, 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de prisão.

3.
E,
as teses articuladas no presente HC
não foram
direcionadas previamente ao MM Juiz de Direito “a quo”, sendo indevida a pretendida análise
per saltum
dos fatos articulados, que tende a suprimir uma instância.

4
.

Ordem
não conhecida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5000672-84.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO
PACIENTE: JOAO BUFON NETO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CASTELO - 2ª VARA

Advogado do(a) IMPETRANTE: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO - ES32128-A
Advogado do(a) PACIENTE: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO - ES32128-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JOÃO BUFON NETO
,
em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO
DA 2ª VARA
DE CASTELO,
nos autos da ação penal nº 0002079-26.2014.8.08.0013,
no qual requer o paciente o
cumprimento da pena
em liberdade
, ante a idade avançada e estado de saúde.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
7344197
) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID
7451698
)
opinando pel
o não conhecimento do
writ
.

De fato, é firme na jurisprudência que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipóteses em que a ordem pode ser concedida de ofício.

Em razão deste ponto, entendo pertinente ressaltar que a jurisprudência tem se posicionado em sentido contrário a pretensão de albergar a totalidade dos atos judiciais sob a via estreita do habeas corpus. Assim, ao reverso da pretensão vestibular, o manejo do presente não se apresenta como hábil a solucionar a suposta assimetria da decisão proferida com o ordenamento vigente.

Neste sentido:

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO CAPITULADO NO ART. 157, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. INTERNAÇÃO. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL À PROGRESSÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I -
A Primeira Turma do col. Pretório Excelso firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus substitutivo ante a previsão legal de cabimento de recurso próprio
(v.g.: HC n. 109.956/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 11/9/2012; RHC n. 121.399/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/8/2014 e RHC n. 117.268/SP, Relª. Minª. Rosa Weber, DJe de 13/5/2014).
As Turmas que integram a Terceira Seção desta Corte alinharam-se a essa dicção, e, desse modo, também passaram a repudiar a utilização desmedida do writ substitutivo em detrimento do recurso adequado
(v.g.: HC n. 284.176/RJ, Quinta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 2/9/2014; HC n. 297.931/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/8/2014; HC n. 293.528/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 4/9/2014 e HC n. 253.802/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 4/6/2014). II - Portanto, não se admite mais, perfilhando esse entendimento, a utilização de habeas corpus substitutivo quando cabível o recurso especial, situação que implica o não conhecimento da impetração. Contudo, no caso de se verificar configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, recomenda a jurisprudência a concessão da ordem de ofício. III - IV - Habeas corpus não conhecido. (HC n. 728.689/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

Observa-se que este entendimento já possui um caminho consolidado nas cortes superiores:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. RESSALVA DO ENTENDIMENTO PESSOAL DA RELATORA. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 35 DA LEI N.º 11.343/06. DELITO NÃO CONSIDERADO HEDIONDO OU EQUIPARADO. PRECEDENTES. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 44, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI DE DROGAS. REQUISITO OBJETIVO: FRAÇÃO ESPECÍFICA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). ANALOGIA IN MALAM PARTEM. IMPOSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA, DE OFÍCIO, PARA ASSEGURAR A ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DA PENA, PARA FINS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, SEM A EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA IMPOSTA.

1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal e ambas as Turmas desta Corte, após evolução jurisprudencial, passaram a não mais admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário, nas hipóteses em que esse último é cabível, em razão da competência do Pretório Excelso e deste Superior Tribunal tratar-se de matéria de direito estrito, prevista taxativamente na Constituição da República.

2. Esse entendimento tem sido adotado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, com a ressalva da posição pessoal da Relatora, também nos casos de utilização do habeas corpus em substituição ao recurso especial, sem prejuízo de, eventualmente, se for o caso, deferir-se a ordem de ofício, em caso de flagrante ilegalidade. (HC n. 284.176/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe de 2/9/2014.)

Enquadrando-se a forma procedimental eleita pela defesa com os precedentes das cortes superiores, resta apurar se há flagrante ilegalidade,
o que não entendo presente.

Isso porque,
primeiramente,
a sentença determinou o cumprimento da pena em regime fechado diante da reprimenda concreta imposta ao paciente – qual seja, 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de prisão.

E,
as teses
articuladas no presente HC
não foram
direcionadas previamente ao MM Juiz de Direito “a quo”, sendo indevida a pretendida análise
per saltum
dos fatos articulados, que tende a suprimir uma instância.

Ante o exposto
, entendo que não há a flagrante ilegalidade apta a conceder a presente ordem,
até mesmo porque, conforme
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao destacar que:
“
A via processualmente contida do habeas corpus não se presta para o revolvimento do quadro fático-probatório “(...)”
.
“
A

Constituição Federal de 1988, ao cuidar do habeas corpus, (inciso LXVIII do art. 5º), autoriza o respectivo manejo ‘sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder’. Ora, ilegalidade e abuso de poder não se presumem; pelo contrário, a presunção é exatamente inversa. Pelo que, ou os autos dão conta de uma violência indevida (de um cerceio absolutamente antijurídico por abuso de poder ou por ilegalidade), ou de habeas corpus não se pode socorrer o paciente, devido a que a ação constitucional perde sua prestimosidade. Não se revela remédio processual prestante.
(STF-2ª Turma, HC 99.801/RJ, Rel. Min. Ayres Britto, j. 28/09/2010, DJe 25/10/2010.

Ante o exposto,

NÃO C
ONHEÇO
d
o presente
habeas corpus.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)